Tribunal: TJSP
Processo: 0007194-19.2012.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306, caput, do CTB. Negativa geral. Materialidade e autoria comprovadas, nos termos da legislação. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Substituição modificada. Recurso parcialmente provido.